Tribunal: TJDFT
Processo: 0703211-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703211-45.2021.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, MÁRIO ERNESTO RODRIGUES RECORRIDOS: MÁRIO ERNESTO RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 43111985 e 43111990, admitiu os recursos constitucionais interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, bem como o especial manejado por MÁRIO ERNESTO RODRIGUES. O STJ, em decisão de ID 55038636 – p. 4/6, determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, considerando a tese estabilizada em razão do julgamento de mérito do ARE 843989 (Tema 1.199), pela sistemática da repercussão geral. A ementa do paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5o. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4o). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 4 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". (Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 12/12/2022). No mesmo sentido, o acórdão recorrido decidiu que (ID 35647144): APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO OPERADA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTENTE. INCOMPETÊNCIA. VÍCIO SANADO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE. REVOGAÇÃO. LEI 14.230. RETROATIVIDADE. INCIDENTE. SANÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. NULA. REINTEGRAÇÃO. RESTABELECIMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença. 2. Havendo elementos probatórios suficientes, não se vislumbra a necessidade de produção de prova testemunhal, incumbindo ao magistrado, por ser o destinatário da produção probatória, resolver a lide mediante apresentação dos fundamentos decorrentes da apreciação das provas, sem que isso signifique cerceamento de defesa. 3. À luz do art. 208 da Lei Complementar n.o 840/2011, é de 5 anos o prazo prescricional para a ação disciplinar voltada à cassação de aposentadoria, com termo inicial a partir da primeira data em que o fato se tornou conhecido pela chefia da repartição onde ocorreu, pela chefia mediata ou imediata do servidor ou pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo disciplinar. 4. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva da Administração porquanto instaurado o processo administrativo disciplinar dentro do prazo quinquenal, contado a partir da manifesta ciência dos fatos, oriunda de auditoria e determinação proveniente de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF. 5. Tendo em vista que a eventual irregularidade e ilegalidade, em princípio oriunda da formalização de contrato administrativo com empresa que possui em seu quadro social servidor integrante da Administração (art. 9o, III, Lei n.o 8.666/93), renovou-se ao longo do tempo em razão dos posteriores termos aditivos, nada obsta que a Administração possa rever o ato administrativo, especialmente para fins de apuração de eventual infração disciplinar imputada ao servidor. 6. Considerada a data de celebração e vigência do último termo aditivo contratual, não se vislumbra decorrido o prazo de decadência administrativa de 5 anos, porquanto instaurado o processo administrativo disciplinar dentro do referido lapso temporal. 7. Inexiste incompetência absoluta ou qualquer óbice à convalidação do vício, porquanto sanado pelas autoridades legalmente competentes e hierarquicamente superiores, inexistindo, ainda, qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa do servidor, ao qual foi dada a oportunidade de apresentar as defesas pertinentes. 8. Com o advento da recente Lei n.o 14.230, de 25/10/2021, houve profunda modificação na Lei de Improbidade Administrativa, de modo a acarretar, dentre outros pontos, a expressa revogação do inciso I do art. 11 da Lei n.o 8.429/1992, que amparou especificamente a sanção administrativa atribuída ao servidor no processo administrativo disciplinar. 9. Em se tratando de processo administrativo disciplinar, com evidente caráter de direito sancionador, deve-se observar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, conforme entendimento do STJ. 10. Não prevalecendo mais vigente a fundamentação jurídica que alicerçou a configuração do ato de improbidade no âmbito do processo administrativo disciplinar, impõe-se tornar nula a decisão administrativa e afastar, como consequência, a respectiva sanção aplicada ao servidor autor, sem prejuízo de eventual novo juízo administrativo. 11. Diante da nulidade da decisão administrativa, impõe-se determinar a reintegração do autor ao quadro de servidores aposentados do DISTRITO FEDERAL, com o imediato restabelecimento dos proventos de aposentadoria, incluindo-se o pagamento das parcelas não pagas desde que operada a cessação da aposentadoria, a ser apurada em sede de liquidação de sentença. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, nesse aspecto. De outro lado, considerando-se que os apelos extremos de ambas as partes aduzem outras teses não abarcadas pelo mencionado precedente, remetam-se os autos ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014